Tribunal: CARF
Processo: 11080.721166/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721166/2013-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SLC ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
O
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PUBLICADO EM ATA E O TEOR DO
VOTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Tendo sido detectada divergência entre o teor do voto e os termos indicados no
dispositivo da ementa publicado em ata, cabe o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes para sanar a contradição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para que o dispositivo da ementa passe a ter a
seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias,
Frete entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de
entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de guinchos para
montagem de máquinas e equipamentos. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
quanto as despesas relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por exigência do
MAPA para armazenagem e correção pela taxa SELIC, com decisão judicial transitada em
julgado. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao frete sobre aquisição de
insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro
Antônio Souza Soares e Mara Cristina Sifuentes. E, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso quanto ao frete entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os conselheiros
Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que também manifestou intenção de apresentar
declaração de voto”. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.856, de 23 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11080.720553/2013-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721166/2013-60
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721166/2013-60

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional
em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, cuja
ementa se transcreve a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço,
direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das despesas de
controle de pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob alíquota zero ou com
tributação suspensa e despesas com pallets.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao transporte
de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins, tendo em vista não se tratar de
frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser prestado dentro do processo
produtivo, uma vez que este já se encontra encerrado.

Em apertada síntese, versa a presente lide sobre o conceito de insumo para fins de
creditamento de PIS e COFINS e suas consequências práticas em termos de escrituração pela
empresa diante das atividades por ela desenvolvidas No acórdão embargado, o Colegiado
entendeu pelo parcial provimento do recurso voluntário, nos seguintes termos:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias, Frete
entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de
entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de
guinchos para montagem de máquinas e equipamentos, relativos a montagem da
usina. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto as despesas
relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por exigência do MAPA para
armazenagem, e Aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos,
relativos a produção do arroz e correção pela taxa SELIC, com decisão judicial
transitada em julgado. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao
frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação
suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara Cristina
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721166/2013-60

Sifuentes. E por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto ao Frete entre
estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira
Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que também manifestou intenção de
apresentar declaração de voto”.

Cientificada do referido Acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de
Declaração, alegando que houve contradição entre o dispositivo da ementa (derivado da ata da
sessão de julgamento) e o voto da relatora no acórdão proferido no que concerne o item sobre
despesas com aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos. Assim, requer
que os embargos sejam conhecidos e providos para correção do dispositivo da ementa.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Conforme destacado no relatório, a embargante aponta contradição entre o dispositivo
da ementa (derivado da ata da sessão de julgamento) e o voto da relatora no acórdão
proferido no que concerne o item sobre despesas com aluguel de guinchos para
montagem de máquinas e equipamentos, sendo este o objeto a ser analisado.
Conforme consta no dispositivo da ementa, atestou-se que houve provimento a esta
despesa, senão vejamos:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de
mercadorias, Frete entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel
de contendores de entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi
executivo, Aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos,
relativos a montagem da usina. [...]”

Por outro lado, no corpo do voto, meu entendimento, enquanto relatora, foi de negar
provimento às despesas com aluguel de guinchos para montagem de máquinas e
equipamentos, pelas seguintes razões:

“ A recorrente discorre também sobre seu direito a crédito sobre despesas
relativas a aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos
utilizados em obras da empresa, o qual foi rejeitado pela fiscalização e pela DRJ
pelos mesmos fundamentos dos contenedores de resíduos/entulhos.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721166/2013-60

Não obstante, em sede de recurso voluntário, a empresa busca explicar as
razões específicas que embasariam seu direito, discorrendo que os guinchos
estão diretamente ligados à realização de seu processo produtivo: [...]
Ora, não restam dúvidas que o produto final da recorrente, arroz
comercializado no mercado, necessita passar por processo de beneficiamento
em usina, o que justifica as despesas relacionadas a este item. Neste sentido, a
empresa juntou aos autos extenso laudo técnico explicando as etapas de
produção e seus desdobramentos de forma a afastar dúvidas sobre sua
vinculação ao processo produtivo.
Quanto aos guinchos utilizados para a termoelétrica construída pela empresa,
entendo que a questão mereça ainda mais cuidado. Isto porque, deve-se verificar
o propósito da obra e quais linhas produtivas a mesma abastece, a fim de que se
evite permitir o crédito sobre despesas não relacionadas a produção ora
avaliada, ainda que não tenham sido apresentados muitos esclarecimentos nos
autos.
No entanto, o ponto central quanto as despesas descritas nesse item, ainda que
legítimas, é que essas foram pleiteadas e registradas de forma equivocada, o que
inviabiliza a homologação pleiteada. Isto porque a recorrente defende seu
direito ao crédito com base no inciso IV do art. 3o da Lei 10.637/02, enquanto
despesas relativas a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa” (grifo nosso).
Avaliando as despesas em questão, verifica-se que não se trata de aluguel de
máquina/equipamento a ser utilizado no processo produtivo em si, tal qual
dispõe o inciso em questão, mas de guincho que será utilizado para que tais
máquinas/equipamentos sejam devidamente instalados e utilizados. Ou seja,
trata de despesa com obras e montagem da fábrica, o que não é abarcada por
este inciso e sequer pode ser creditada de forma direta e em parcela única.
Diante disso, verifica-se que tais despesas não estão relacionadas com processo
produtivo em si, mas com a instalação e montagem do ativo imobilizado, motivo
pelo qual verifica-se que o as despesas foram contabilizadas e creditadas de
forma equivocada pela recorrente, o que enseja a manutenção da glosa.”

Do confronto entre dispositivo e voto, resta claro que a contradição indicada pela
embargante existe e precisa ser corrigida. Meu voto foi no sentido de negar provimento
para todos os alugueis de máquinas e equipamentos, ainda que por motivos distintos.
Ainda que a análise da possibilidade de creditamento das despesas com montagem de
máquinas e equipamentos relativos à produção de arroz e da termoelétrica tenha sido
realizada de forma individual e com conclusões diversas, ambas foram objeto de
negativa de provimento em razão da forma equivocada pela qual foram pleiteadas e
registradas. De forma que se tornou irrelevante avaliar sua essencialidade e/ou
relevância ao processo produtivo.
Nestes termos, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes
para que o dispositivo da ementa passe a ter a seguinte redação:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de
mercadorias, Frete entre estabelecimentos de material administrativo, Aluguel
de contendores de entulho/resíduos, Aluguéis de veículos e despesas com taxi
executivo, Aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos.
Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto as despesas
relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por exigência do MAPA
para armazenagem e correção pela taxa SELIC, com decisão judicial transitada
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721166/2013-60

em julgado. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao frete
sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação
suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara
Cristina Sifuentes. E por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto
ao Frete entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os conselheiros
Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que
também manifestou intenção de apresentar declaração de voto”.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
de declaração com efeitos infringentes para que o dispositivo da ementa passe a ter a seguinte
redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias, Frete entre
estabelecimentos de material administrativo, Aluguel de contendores de entulho/resíduos,
Aluguéis de veículos e despesas com taxi executivo, Aluguel de guinchos para montagem de
máquinas e equipamentos. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto as
despesas relativas ao controle de pragas, Despesas com paletes por exigência do MAPA para
armazenagem e correção pela taxa SELIC, com decisão judicial transitada em julgado. Por
maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao frete sobre aquisição de insumos
tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares e Mara Cristina Sifuentes. E, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
quanto ao frete entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os conselheiros Fernanda
Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, que também manifestou intenção de apresentar declaração de voto”.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721166/2013-60

Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital